Tribunal: TJES
Processo: 0003166-24.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003166-24.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003166-24.2018.8.08.0030

APELANTE: ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Preliminar de nulidade por ausência de prova pericial. Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP, quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime. Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos.” (AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.). Desta feita, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios aptos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso. Preliminar rechaçada.

2. A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista que o acusado utilizou uma Certidão de Nascimento falsa com o intuito de obter uma Carteira de Identidade, tendo sido revelada a falsificação pelo perito responsável pelo posto de identificação.

4. Não há como prosperar a versão defensiva de insuficiência probatória, eis que os elementos probantes comprovam a prática delitiva razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

5.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003166-24.2018.8.08.0030

APELANTE: ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 6151644, pp. 135/142), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 9243630, pp. 92/104), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade do feito, ante a ausência de laudo pericial para comprovar a falsidade do documento, pugnando pelo consequente arquivamento.

Nesse cenário, insta salientar que, nos moldes do art. 158, do Código de Processo Penal,
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Outrossim, dispõe o art. 167, do Código de Processo Penal, que
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Assim sendo, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP,
quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime
. Em relação ao crime previsto no
art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos
.” (AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

Desta feita, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios aptos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 6151644, pp. 135/142), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, cumpre salientar que a Defesa postulou o direito de recorrer em liberdade, no entanto, quando da prolação da sentença, o Juízo primevo concedeu tal benesse ao réu, ora apelante

Registre-se, ainda, que, em consulta ao Sistema Infopen, verifica-se que o réu se encontra preso por força de condenação na ação penal nº 0003388-11.2013.8.08.0048.

Desta feita,
em relação à presente ação penal
, não há que se falar em liberdade provisória, visto que já fora concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Emerge da Denúncia (Id. 6151644, pp. 03/04) que, no dia 13 de março de 2018, em Linhares, o denunciado fez uso de documento falsificado, eis que apresentou Certidão de Nascimento em nome de ADRIAN SOUZA DE ARAÚJO, a fim de obter junto à Casa do Cidadão de Linhares uma Carteira de Identidade. Consta que o denunciado compareceu à Casa do Cidadão de Linhares e lá se identificou como sendo ADRIAN, apresentando Certidão de Nascimento falsa. Ao perceber que a Certidão de Nascimento do acusado se tratava de documento falso, o perito responsável pelo posto de identificação acionou a autoridade da Polícia Civil, que se deslocou até o local e lá abordou
o suspeito, conduzindo-o até a Delegacia. Em interrogatório, na esfera policial, o acusado confessou a prática do crime de uso de documento falso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. Caso assim não se entenda, postula a absolvição, por ausência de elementos probatórios.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 304, do Código Penal, configura o crime de
uso de documento falso
fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, do referido diploma legal.

Nesse sentido, prevê o art. 297, do Código Penal, que comete o crime de
falsificação de documento público
quem falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 6151644, pp. 07/09), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 6151644, pp. 11/28), Documento Falso (Id. 6151644, p. 29) e informes do Cartório de Registro (Id. 6151644, p. 31).

No tocante à
autoria
, na esfera policial (Id. 6151644, pp. 19/20), o acusado declarou que estava evadido do sistema prisional e resolveu fazer um novo documento de identificação, objetivando “regularizar” sua situação; que pagou pela Certidão de Nascimento falsa e por um comprovante de residência falso; que fez o pagamento com um aparelho de som; que compareceu para pegar seu documento, informando que já havia dado entrada no pedido do documento um mês antes, quando foi constatada a falsidade dos documentos por ele apresentados.

Interrogado em Juízo (mídia anexa),
o réu
confessou a prática delitiva
, havendo declarado que se evadiu da Penitenciaria Agrícola de Viana; que conheceu uma pessoa chamada Rodrigo, que lhe ofereceu o documento falso, qual seja, Certidão de Nascimento, e apontou que deveria ir até Linhares para obter uma nova Carteira de Identidade. Informou, ainda, que, ao tentar retirar a Carteira de Identidade, foi preso, em razão da Certidão de Nascimento falsa.

Sabatinada em Juízo (mídia anexa), a testemunha Givanildo Gonçalves Ribeiro declarou que o acusado solicitou que o acompanhasse até Linhares para retirada de um documento no Pátio Mix, já que eram conhecidos e moravam na mesma rua, no Bairro Vila Nova de Colares, em Serra/ES, todavia, desconhecia qual documento seria. Disse que apenas pegou um carro emprestado para levar o acusado até Linhares.

Por sua vez, no âmbito inquisitorial (Id. 6151644, pp. 19/20), a testemunha Policial Civil José Henrique Bravin declarou que foram acionados pelo perito papiloscópico José Luiz, responsável pelo posto de identificação no Shopping Pátio Mix, pois um indivíduo estaria munido de documentos falsos, objetivando a confecção de uma Carteira de Identidade.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente a tal panorama, não há que se falar em
atipicidade da conduta
, tendo em vista que o acusado utilizou uma Certidão de Nascimento falsa com o intuito de obter uma Carteira de Identidade, tendo sido revelada a falsificação pelo perito responsável pelo posto de identificação.

De igual modo,
não há como prosperar a
versão defensiva
de insuficiência probatória,
eis que os elementos probantes comprovam a prática delitiva razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)